Tribunal: TJDFT
Processo: 0737701-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NO DÉBITO EXEQUENDO. ACRÉSCIMO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA FÉ PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese em análise, nada obstante o agravante ter informado em sua exordial que a cobrança do total devido seria acrescida dos honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento), depreende-se da planilha de cálculos acostada à inicial que a verba prevista contratualmente e devida ao advogado não foi contabilizada pelo agravante. Tampouco se insurgiu contra decisão que fixou os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
2. A inércia do recorrente em indicar a verba honorária contratualmente estipulada em momento oportuno fez operar a preclusão lógica, não sendo possível a inclusão posterior de valor não indicado na planilha de cálculo que instruiu o pedido inicial e que fora apresentada pelo próprio agravante.
3. Verifica-se evidente comportamento contraditório por parte do recorrente diante da apresentação, junto da petição inicial da execução, de planilha de cálculos omitindo os valores referentes à verba honorária avençada entre as partes e ratificada em petição posterior e inovando ao acrescentar tais valores em nova planilha de cálculos apresentada quando do pedido de penhora de parte da remuneração percebida pelo agravado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.